Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
2. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de a quantidade da droga apreendida ser ínfima - 1 (uma) porção de cocaína com 0,32g (trinta e dois centigramas) - ainda que se trate de substância com alto poder viciante, não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
3. O condenado reincidente não faz jus ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.